Tribunal: CARF
Processo: 10872.720222/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720222/2018-74
ACÓRDÃO
1301-007.793 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no
principal constitui prejulgado na decisão dos decorrentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.793 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720222/2018-74
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-95.959,
proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a Impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Lançamentos
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os Autos de Infração,
anexos entre às fls. 1.641 e 1.675, para exigência de crédito tributário no
montante de R$ 3.502.376,37, assim discriminado:

Segundo a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” dos tributos lançados, o
Autor do feito registra a seguinte infração: omissão de receita por presunção legal
em razão de depósitos bancários de origem não comprovada, conforme relatório
fiscal em anexo.
Termo de Verificação Fiscal
No Relatório Fiscal anexo entre às fls. 1.634 e 1.640, após discorrer sobre como se
deu o procedimento fiscal, destacando a inércia do contribuinte em apresentar a
documentação solicitada nas intimações e reintimações encaminhadas, o autor do
feito informa o seguinte:
"[...]
DAS CONCLUSÕES DA FISCALIZAÇÃO
10. Inicialmente, cabe frisar que não realizamos a conciliação bancária
com os Livros Diário e Razão, por tratar-se de uma contabilidade
imprestável para identificar os lançamentos contábeis de forma
individualizada. Assim, os respectivos lançamentos contábeis foram
desconsiderados uma vez que não identificamos a cronologia correta
entre os mesmos e os lançamentos bancários.
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.793 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720222/2018-74
3
Para tanto, utilizamos os depósitos efetuados nos bancos e contas
correntes do contribuinte, realizando o cotejamento dos respectivos
lançamentos em extratos bancários e as respectivas identificações
produzidas pelo próprio contribuinte;
11. Diante da ausência de documentação hábil, idônea, e coincidente em
data e valores, após a conciliação, intimamos o contribuinte mais uma
vez a manifestar- se sobre os depósitos bancários registrados a título de
Receita Bruta para a devida apuração nos anos-calendário de 2013 e
2014, conforme Intimação datada em 23/01/2019.
12. Tendo em vista a opção do contribuinte pelo Lucro Presumido e a
apuração pelo regime de caixa, a presente fiscalização confrontou os
lançamentos bancários com as notas fiscais emitidas e efetivamente
recebidas, conforme comprovação por extrato bancário. Sendo apurado
o faturamento do contribuinte, intimamos o mesmo a pronunciar-se
sobre eventuais lançamentos e/ou depósitos os quais discordasse desta
fiscalização. Não houve qualquer pronunciamento ou contestação.
13. Constatamos, mediante cruzamento dos extratos bancários
entregues pelo fiscalizado contra as informações constantes nas
declarações (DIMOF)
apresentadas pela rede bancária, que o contribuinte havia
disponibilizado para fiscalização todos extratos bancários relativos aos
anos-calendário 2013 e 2014, conforme quadro abaixo:
[...]
14. Tendo em vista os fatos anteriormente relatados, procedemos à
constituição do crédito tributário com relação aos depósitos/créditos
comprovados mediante extratos bancários conciliados com notas fiscais
eletrônica emitidas, não identificados de forma individualizada na
escrituração contábil e não declarados nas respectivas Declarações
informadas pelo próprio contribuinte, relativo aos anos-calendário de
2013 e 2014.
15. Diante dos fatos, realizamos a apuração da omissão de receitas mês
a mês, referente aos anos-calendário de 2013 e 2014, considerados
Diante da ausência de documentação hábil, idônea, e coincidente em
data e valores os depósitos individualmente identificados nas planilhas
encaminhadas em anexo ao Termo N° 007, foram considerados como DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA, nos termos do artigo 42 da Lei No.
9430/96.
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.793 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720222/2018-74
4
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações."
16. De acordo com o artigo 42 do RIR descrito acima, apuramos a
Receita Bruta, conforme os depósitos bancários realizados, de forma
individualizada e documentada, mês a mês, referente aos citados anos-
calendário, confrontando as diferenças entre a Receita Bruta de
Declarada e a movimentação bancária do contribuinte conforme
extratos bancários. Apurada as diferenças, realizamos o lançamento do
crédito tributário, de acordo com quadro a seguir:

17. Tais receitas por não terem sido oferecidas à tributação, foram
incluídas em auto de infração como "DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA", conforme artigo 42 da lei 9.430/96 C/C artigo 287
do Regulamento de Imposto de Renda (RIR).
18. A Receita Omitida (Crédito de Origem Não Comprovada) foi então
apurada, sendo os valores consolidados, mês a mês, relativamente ao
ano-calendário de 2013, de acordo com o parágrafo 1o do artigo 42 da
Lei N° 9.430/96, referente aos dados extraídos da movimentação
financeira fornecida pelos Bancos, os quais o contribuinte tem conta
corrente, conforme tabela constante no item 23 do presente Relatório.
Lembramos que as informações financeiras foram obtidas através de
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.793 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720222/2018-74
5
Requisição de Informações de Movimentação Financeira, considerando o
não atendimento às Intimações por parte do contribuinte.
19. Diante dos fatos expostos, a prática reiterada de não atendimento a
fiscalização de forma satisfatória com uma contabilidade imprestável, de
forma a dificultar e/ou postergar o procedimento fiscal. A fiscalização
somente pode apurar os fatos com a entrega dos extratos bancários que
ocorreram apenas em 23/01/2019. Assim, realizamos a fiscalização de
forma a comprovar e/ou justificar uma movimentação financeira não
compatível com os valores declarados a título de Receita Bruta,
aplicamos a Lei 8.137/90, arts. I, II e art.2o, I, que assim dispõe:
[...]
21. Pelo não atendimento, também, às Intimações e aos Editais para
prestação de esclarecimentos, procedemos ao agravamento de multa,
com base no art. 959, I, combinado com o art.957, I do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR). [...]”
A contribuinte foi cientificada em 27/03/2019, fl. 1.677, e apresentou impugnação
em 26/04/2019 (fls. 1.681 a 1.688).
Impugnação
Em sua impugnação a contribuinte alega, em síntese e fundamentalmente, o
seguinte:
 Que a impugnante é empresa especializada em distribuição de medicamentos,
comércio atacadista de materiais hospitalares, cosméticos entre outros;
 Que desde o início do procedimento fiscal procurou espontaneamente atender,
informar e comprovar toda e qualquer solicitação da Fiscalização, apresentando
documentos dos anos de 2013, 2014 e 2015;
 Que a compensação tributária é uma ferramenta cada vez mais utilizada pelos
contribuintes para a satisfação dos créditos tributários;
 Que após a Lei no 10.637/2002 que alterou o art. 74 da Lei n° 9.430/96, o
contribuinte passou a realizar a compensação sponte sua, extinguindo
imediatamente o crédito tributário;
 Que no caso concreto, a Especifarma auxiliou em todos os momentos a
Fiscalização e comprovou não imputar danos ao erário, punível com o acréscimo
de multas agravadas;
 Que segundo a Fiscalização, ao proceder a auditoria na empresa não foi possível
realizar a conciliação bancária com os livros diários e razão, por se tratar de uma
contabilidade imprestável, devido a sua forma de lançamento não ser
individualizada;
 Ressalta que a documentação não estava imprestável. Que a forma de
contabilizar e a dificuldade para apresentar documentos comprobatórios
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.793 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720222/2018-74
6
decorreram da perda dos livros originais conforme confirma o registro de
ocorrência anexo;
 Questiona qual prejuízo teria causado contra a Fiscalização;
 A empresa é optante do lucro presumido e aplica apuração em regime de caixa.
Os lançamentos foram feitos respeitando as imunidades tributárias dos
medicamentos;
 Se a Fiscalização é atendida e tudo se desvela com os devidos esclarecimentos
prestados pelo contribuinte, qual o prejuízo?
 Que houve vício material em virtude da capitulação equivocada do ato que
constitui infração à legislação tributária;
 Que a errônea capitulação legal dos atos omissivos da Especifarma levou à
constituição e cobrança de uma multa draconiana que não observa o princípio da
proporcionalidade;
 Ao final, requer que seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando o débito fiscal reclamado em sua totalidade;
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte/MG, analisando os argumentos da interessada, concluiu por julgar a impugnação
procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito tributário exigido, cujo acórdão foi assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013 e 2014
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ESCRITURAÇÃO. CRONOLOGIA. INDIVIDUAÇÃO
A escrituração contábil é uma obrigação acessória, cabendo ao contribuinte a
realização desta nos moldes da legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA
Ainda que o contribuinte não tenha apresentado todos os dados solicitados pela
fiscalização, deve-se afastar a multa agravada quando constatado que tal
circunstância não impediu nem prejudicou, de forma incisiva, a definição da base
de cálculo dos tributos lançados.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.793 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720222/2018-74
7
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal
constitui prejulgado na decisão dos decorrentes.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Do Recurso Voluntário
Em sua petição, o Contribuinte traz argumentos direcionados ao significado da
palavra “ocultação” e, em seguida, diz que sua atividade e lançamentos não causaram prejuízos à
fiscalização; na sequência, consigna a definição legal de fraude, e enfatiza que houve erro na
capitulação legal dos seus atos que levaram a constituição e cobrança da multa aplicada. E, por
fim, requer a improcedência da ação fiscal.
Seus argumentos não procedem.
Primeiro, a multa agravada aplicada já foi reduzida pela DRJ, e qualquer argumento
fundamentado em princípios constitucionais, com o fim de reduzir a multa de 75%, não deve ser
conhecido nesta seara administrativa, conforme súmula CARF no 2, aprovada pelo Pleno em 2006,
a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Os demais argumentos não se contextualizam com a pretensão do contribuinte de
improcedência da ação fiscal.
No caso em análise, o contribuinte é acusado de omissão de receita, caracterizada
pela falta de comprovação da origem dos depósitos/créditos efetuados em suas contas bancária,
tendo por base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que assim dispõe:
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.793 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720222/2018-74
8
Art. 42. Caracterizam -se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O referido dispositivo, inclusive, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal, em julgamento sujeito à repercussão geral:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.793 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720222/2018-74
9
Tema 842, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei
9.430/1996 é constitucional". (RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a)
p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-
2021 PUBLIC 13-05-2021)
Tal dispositivo legal estabeleceu uma presunção de omissão de receitas, autorizando
a exigência de imposto de renda e de contribuições correspondentes, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
O contribuinte foi intimado a comprovar, com documentação hábil e idônea, a
origem dos valores depositados/creditados nas suas contas corrente, e deixou de comprovar a
origem dos depósitos questionados pelo Fisco, e, no transcurso do processo administrativo também
não se desincumbiu em comprovar com provas hábeis e idôneas a origem dos depósitos bancários.
Logo, restou caracterizada a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, de que os valores creditados advieram de receitas não oferecidas à tributação.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1746
DF CARF MF
Original